Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751170-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEILA PERES RODRIGUES IMPETRANTE: TALINA DE SOUSA BATISTA, JOELMA DA SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LEILA PERES RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. Na peça inicial (ID 66812531), as impetrantes narram, em resumo, a ocorrência de constrangimento ilegal à paciente, em razão da impossibilidade de interposição de recurso cabível pela defesa, devido ao trânsito em julgado do acórdão nos autos no 0708056-26.2021.8.07.0017. Discorrem sobre as circunstâncias havidas no decorrer do processo que deram ensejo à perda do prazo recursal pela defesa da paciente. Alegam a necessidade de incidência das garantias processuais inerentes ao processo penal brasileiro, como forma de garantir a ampla defesa da paciente. Apontam os problemas de saúde que acometeram o advogado da paciente, que lhe impediram de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro advogado. Colacionam precedentes em abono à sua tese. Requerem, em sede liminar, o restabelecimento do prazo para a apresentação do recurso cabível, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais: - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Da simples leitura do referido dispositivo regimental, infere-se que não compete a esta Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado pelo Presidente deste Tribunal de Justiça. No caso, observa-se do caderno processual, que o ato impugnado pelas impetrantes foi praticado nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso Especial no 0708056-26.2021.8.07.0017, pelo eminente Presidente deste Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pela defesa da paciente (ID 66812537 - pág. 3). Dessa forma, eventual pedido de restituição de prazo para impugnação de decisão proferida pela Presidência deste Tribunal de Justiça, nos autos de recurso de agravo de instrumento em recurso especial, deve ser dirigido à autoridade competente, nos termos da legislação processual vigente. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator